Tribunal: STF
Processo: RE 268253
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEDIÇÕES SUCESSIVAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS ANTES DA EC 32/2001. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERSTÍCIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme quanto à manutenção da eficácia de medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada dentro do prazo de validade de trinta dias, à luz da redação original do art. 62 da Constituição. Precedentes. 



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da previsão legal que determina a observância de interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses para nova contratação temporária. (RE 635.648-RG, Rel. Min. Edson Fachin - Tema 660). 



    3.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.